Tribunal: TJPA
Processo: 0002587-85.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002587-85.2018.8.14.0070

APELANTE: MARILENE DOS SANTOS FAGUNDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - MAUS TRATOS – ART. 136, §3º, DO CP – CONDENAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – NÃO VERIFICAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONFISSÃO DA RÉ SOBRE O USO DE VIOLÊNCIA FÍSICA COMO FORMA DE EDUCAR O FILHO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CORRIGIR O FILHO – INEXISTÊNCIA DO DOLO DO CRIME DE MAUS TRATOS – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DA VÍTIMA A PERIGO DE VIDA OU SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – ABUSO DOS MEIOS CORRETIVOS E DISCIPLINARES – LAUDO PERICIAL QUE APONTA EDEMA, ERITEMA E DIVERSAS ESCORIAÇÕES NA REGIÃO DORSAL E EDEMA E ESCORIAÇÕES NO BRAÇO E ANTE BRAÇO DA VÍTIMA – VEDAÇÃO AO USO DE SOFRIMENTO FÍSICO OU LESÃO COMO FORMAS DE CORREÇÃO – ART. 18- A DO ECA – LEI MENINO BERNARDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na 24ª sessão ordinária do plenário virtual iniciada no dia 12/09/2022, à unanimidade,
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id 9981962 - Pág. 1, por MARILENE DOS SANTOS FAGUNDES, por intermédio do Defensor Público, DR. RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES, impugnando a sentença proferida, em id. 9981957 - Pág. 1/3, pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA, que julgando totalmente procedente a denúncia, condenou-a pela prática do crime de maus tratos, tipificado no art. 136, §3º, do Código Penal Brasileiro, a pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, sendo suspensa, nos termos do art. 77 do Código Penal Brasileiro, pelo prazo de 02(dois) anos, diante do cumprimento das condições especificadas.

Narra a denúncia, que no dia 04 de setembro de 2017, o ofendido J.F.D.O, com apenas 03 (três) anos de idade a época, recebeu castigo físico de sua genitora, ora recorrente, consistente em golpes com um pedaço de pau, causando as lesões descritas no Laudo de id 9981913 - Pág. 6/7, do Inquérito Policial.

A Defesa, em suas razões recursais, id 9981978, apresenta a tese de absolvição, diante da ausência de dolo na conduta da apelante, uma vez que, em nenhum momento foi demonstrado nos autos o efetivo dolo da apelante em maltratar o sujeito passivo, de modo a expor-lhe a perigo de vida ou à saúde. Pelo contrário, verifica-se, na realidade, que a recorrente exerceu, em relação ao seu filho, o regular direito de correção, conferido aos pais pelo ordenamento jurídico.

Em contrarrazões, id 9981978, a acusação manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 10058229 - Pág. 1/5, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento, a fim de que se mantenha in totum a sentença vergastada.

É o relatório.

SEM Revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado, a Defesa, em suas razões recursais,

id 9981978, apresenta a tese de absolvição, diante da ausência de dolo na conduta da apelante, uma vez que, em nenhum momento foi demonstrado nos autos o efetivo dolo da apelante em maltratar o sujeito passivo, de modo a expor-lhe a perigo de vida ou à saúde. Pelo contrário, verifica-se, na realidade, que a recorrente exerceu, em relação ao seu filho, o regular direito de correção, conferido aos pais pelo ordenamento jurídico.

Assim, pondera a Defesa que no caso em apreço evidencia-se típica hipótese de exercício regular do direito, o que afasta a ilicitude da conduta, nos termos do art. 23, III, do Código Penal. E ainda afirma que bateu na criança, mas nega que tenha se utilizado de um pedaço de pau, e que a sua intenção jamais foi expor o filho a qualquer perigo, e que tal fato foi confirmado pelo próprio pai da suposta vítima.

E, como se não bastasse, afirma ainda que a babá da criança declarou em juízo que, apesar de não ter testemunhado o fato, jamais tomou conhecimento de situação semelhante, pelo contrário, esclarece que a apelante sempre foi uma excelente mãe.

Ao final, conclui a Defesa ausência de demonstração do dolo exigido no caso concreto, portanto devendo a apelante ser absolvida, com fundamento no Art. 386, III, do Código de Processo, face a ocorrência de hipótese de exercício regular do direito (Art. 23, III, 2ª parte, do CP).

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento a tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

No caso em tela, verifica-se que a
materialidade
se encontra comprovada pelo laudo pericial de fl. 06 do IPL – id 9981913 - Pág. 6/7, bem como as fotografias de fls. 08/09 – id 9981914 - Pág. 2/3, que demonstram as lesões sofridas pelo ofendido, menor de 14 anos de idade, conforme id . 9981914 - Pág. 1 (certidão de nascimento). Constando ainda Relatório de Atendimento Social, de id 9981913 - Pág. 5 – assinado pela assistente social da policia civil, de onde se extrai que a criança narrou que foi agredida pela sua genitora, que se utilizou de “pau” para bater nas suas costas.

Evidenciados os maus tratos,

in casu, pois a recorrente expôs a perigo a saúde de seu filho J.F.D.O, menos de 14 (catorze) anos, que estava sob sua autoridade e guarda, para fins de educação, abusando de meios de correção ou disciplina, nos termos do Art. 136, §3º do Código Penal.

Ou seja, provocou Edema, eritema e diversas escoriações na região dorsal; edema e escoriações no braço e ante braço, conforme o laudo pericial acostado nos autos, utilizando-se de forma desproporcional os meios de correção e disciplina.

Assim, não se pode acolher a tese de que não teria ficado demonstrado nos autos o efetivo dolo da apelante, em maltratar seu filho ofendido, com apenas 03 (três) aos de idade na época do fato, e, ainda, o argumento de que a recorrente teria usado o direito de correção conferido pelo ordenamento jurídico para aplicar castigo à vítima.

E, como bem apontou o Ministério Público de 1º Grau, em id 9981978,

desde a promulgação da Lei nº 13.010/2014, chamada de “Lei da Palmada” ou “Lei do menino Bernardo”, assegura-se que tanto a criança como o adolescente não sofram nenhuma forma de punição que seja degradante, a qual implique em correção por castigo físico ou humilhante, acarretando em sofrimento físico ou lesão (art. 18-A – ECA).

Assim, pelos relatos da vítima na fase inquisitorial, estudo social, e laudo de exame de corpos de delito e fotos registradas pelo infante, emerge a comprovação de que a apelante teria praticado o delito de maus-tratos contra seu filho menor de 14 anos, visto que agiu com excesso de punição, de forma imoderada e sem razoabilidade, contra uma criança de apenas 03 (três) anos de idade, em verdadeiro contraposto ao dever de zelo e guarda. Diante disso, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Nesse sentido, jurisprudência bem apropriada, trazida pelo
parquet:

““EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - MAUS TRATOS – ART. 136, §3º, DO CP – CONDENAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – NÃO VERIFICAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONFISSÃO DO RÉU SOBRE O USO DE VIOLÊNCIA FÍSICA COMO FORMA DE EDUCAR O FILHO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CORRIGIR O FILHO – INEXISTÊNCIA DO DOLO DO CRIME DE MAUS TRATOS – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DA VÍTIMA A PERIGO DE VIDA OU SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – ABUSO DOS MEIOS CORRETIVOS E DISCIPLINARES – LAUDO MÉDICO QUE APONTA ESCORIAÇÕES E EQUIMOSES NA VÍTIMA – VEDAÇÃO AO USO DE SOFRIMENTO FÍSICO OU LESÃO COMO FORMAS DE CORREÇÃO – ART. 18- A DO ECA – LEI MENINO BERNARDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ/PR. 1ª Câmara Criminal – 0001202-63.2018.816.0162 – Sertanópolis – Rel. Juiz de Direitos Substituto em Segundo Grau Marcel Guimarães Rotoli de Macedo – Julgado em 19.19.2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 136, §3º, DO CÓDIGO PENAL. MAUS-TRATOS A MENOR DE 14 ANOS. HEMATOMAS APARENTES. FICHA MÉDICA E DEPOIMENTOS CONVERGENTES AOS FATOS. ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO OU DISCIPLINA CARACTERIZADOS. REPREENSÃO FÍSICA DESPROPORCIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR CONDENAÇÃO. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (TJ/PR – 4ª Turma Recursal – 0002114-55.2020.8.16.0044 – Apucarana – Rel. Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Aldemar Sternadt – Julgado em 29.11.2021)

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta e nego provimento em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 22/09/2022